Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Ação de cobrança de diferenças de correção monetária. Plano de previdência privada. Entidade fechada de previdência privada. Participante. Migração de planos. Termo de quitação e renúncia de Direitos. Pedido acolhido originalmente. Apelo da entidade. Provimento. Pedido rejeitado. Embargos de declaração. Oposição pelo autor. Formulação de pedido de substituição processual. Incorporação da entidade de previdência privada originalmente acionada. Incorporação autorizada pelo órgão setorial. Substituição processual. Deferimento após a publicação do acórdão que resolvera os embargos de declaração aviados pelo autor. Aviamento de recurso especial. Oitiva do autor e incorporação materialmente evidenciada. Deferimento. Autor. Inconformismo. Agravo interno. Alegação de invasão de competência. Ato ordinatório sem incursão sobre o mérito. Questão processual pertinente ao trânsito processual. Nulidade. Inexistência (CPC, art. 313, I). Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor em face do provimento unipessoal que, após o julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo autor em face do acórdão que reformara a sentença e julgara improcedente o pedido que deduzira, deferira a substituição processual da entidade originalmente acionada pela entidade de previdência privada que, autorizada pelo órgão setorial, incorporara a entidade demandada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição da subsistência de competência do relator do recurso de apelação e dos embargos de declaração subsequentes para apreciação do pedido de substituição processual formulada no trânsito processual, conquanto já interposto recurso especial pela parte inconformada com o resolvido no ambiente recursal ordinário.
III. Razões de decidir
3. Conquanto resolvidos o apelo e os embargos de declaração interpostos pela parte inconformada com o resolvido, ao relator dos recursos assiste jurisdição para, na conformidade do ritual procedimental, deliberar sobre a substituição processual demandada pela entidade de previdência privada que, autorizada pelo órgão setorial, incorporara a entidade originalmente acionada.
4. A deliberação sobre substituição processual nas situações legalmente autorizadas, a par do fato de que não implica disposição sobre a causa posta em juízo quando já entregue a jurisdição que estava afetada ao órgão judicante, encerra simples ato ordinatório volvido a assegurar o trânsito processual, resguardando a regularidade da composição subjetiva da lide e evitando que a entidade já desguarnecida de capacidade e personalidade jurídica continue a figurar como parte processual (CPC, arts. 18 e 313, I).
5. O comportamento contraditório -venire contra factum proprium - veda posições jurídicas contraditórias, e, conquanto o princípio tenha germinado no âmbito do direito privado, é aplicável ao direito público, notadamente no ambiente do direito processual, porquanto o processo exige, como componente intrínseco, lealdade e comportamento coerente dos litigantes como expressão da boa-fé objetiva, obstando que o autor, a despeito de ter anuído à regularização da posição passiva da lide em razão da incorporação da entidade originalmente acionada pela entidade que assumira a posição de ré, avente, subsequentemente, a impossibilidade da substituição da demandada por sua incorporadora, ante a preclusão lógica que se formara e o princípio que veda o comportamento contraditório.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.